Tribunal: TJPA
Processo: 0812236-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812236-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOAQUINA SENA PANTOJA

AGRAVADO: BENEDITO DA SILVA SENA ( CONHECIDO PAI PAULO)

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DESSE NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE PROVAS SOBRE EVENTUAL POSSE DIRETA SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de reintegração de posse do imóvel objeto de lide.

2.

No caso concreto, não tendo sido evidenciado nem o comodato (que poderia dar azo à posse indireta) nem a posse direta sobre a área, bem como inexiste qualquer indício sobre eventual notificação de desocupação, a liminar de reintegração não deve ser concedida.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOAQUINA SENA PANTOJA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0800819-23.2020.8.14.0070), ajuizada contra BENEDITO DA SILVA SENA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Após a análise da documentação que carreia a inicial, estou convencido que não deve prosperar o pedido liminar de reintegração de posse.

Com efeito, examinada a postulação liminar deduzida pela autora, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham configurados os requisitos para o deferimento liminar, uma vez que a requerente mesmo juntando aos

autos título de aforamento e documento de doação, no caso sub judice, não demonstrou sua efetiva posse no referido imóvel objeto da lide, e nem a ocorrência de esbulho a menos de ano e dia.

Com efeito, a documentação juntada com a inicial é apta a provar o domínio do requerente, mas é absolutamente insuficiente a demonstrar o efetivo exercício da posse no imóvel em questão, bem como o esbulho de força nova.

Assim, sem que ocorram estes dois requisitos, a saber, a comprovação da posse e o esbulho a menos de ano e dia – que são necessários e cumulativos – não se legitima a concessão da medida liminar pretendida.

Desta forma, não se tem, a esta altura, por preenchidos os requisitos de reintegração de posse ao início da lide, e, por corolário, em juízo de sumária cognição, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR.”

No recurso
, defende a presença dos requisitos essenciais para concessão da liminar de reintegração de posse, pois juntou dois títulos de aforamento referente à totalidade do imóvel objeto da lide, sendo que um está no nome da agravante e, outro no nome de Margarida Sena Costeira, que doou a parte que lhe pertencia para a ora recorrente. Diz que sempre teve a posse de sua parte desde 25/04/1989 e a segunda parte do imóvel, passou a ter posse a partir da doação feita pela irmã, que ocorreu em 18/02/2019. Sustenta que no início do corrente ano, por conta da pandemia, foi permitido ao agravado ficar no imóvel, junto com sua esposa, contudo, no dia 01 de março, o agravado, achando que o terreno era de sua propriedade, vendeu para um terceiro. Argui não ter conseguido registrar boletim de ocorrência pelo fato de a Delegacia da região não estar realizando esse procedimento em virtude da pandemia, mas o seu advogado o fez.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder reintegração de posse do imóvel situado no Loteamento São Sebastião, 1º Rua, quadra E, Lote 44, Abaetetuba/PA, CEP: 68.440-000.

Em decisão ID 4174866 foi negada a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de reintegração de posse do imóvel localizado no Loteamento São Sebastião, 1º Rua, quadra E, Lote 44, Abaetetuba/PA, CEP: 68.440-000.

Cediço que a liminar de reintegração de posse somente será deferida quando, após juízo de cognição sumária, houver a comprovação pela parte autora de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC, que estabelece:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Na origem, a ora agravante, alega que adquiriu a área em questão por meio de Título de Aforamento referente ao endereço Loteamento São Sebastião, 1ª Rua Quadra E Lote 44. Diz ter recebido, através de doação, imóvel contíguo ao seu, que pertencia à Sra. Margarida Sena Costeira, formando uma área total de 300m2. Afirma que por conta da Pandemia do Covid-19 cedeu a totalidade do imóvel para o agravado com a finalidade dele passar uma temporada. Contudo, tomou conhecimento de que ele estava vendendo o bem para terceiros, mas que ainda se encontrava no imóvel.

Pois bem.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que o juízo singular indeferiu a liminar de reintegração de posse porque a autora, ora agravante, não havia demonstrado efetivo exercício de posse e nem o esbulho a menos de ano e dia, ou seja, não estava demonstrada a presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, autorizadores ao deferimento da tutela de urgência pretendida.

Penso que o recurso não comporta acolhimento.

Da análise dos documentos que instruíram a inicial, falta indícios capazes de vislumbrar a celebração de comodato entre as partes, ainda que verbal. Ora, a recorrente afirma que cedeu o bem ao recorrido para ele passar uma temporada, porém, não trouxe elementos de provas que pudessem conferir verossimilhança a essa alegação, o que afasta a tese de exercer a posse indireta sobre o imóvel.

Com relação à posse direta, igualmente não há evidências do seu exercício, vez que, como afirmou o juízo singular, o Título de Aforamento e a doação tem o condão de indicar o domínio sobre o bem, mas não sua efetiva posse.

Nem mesmo o esbulho foi provado, considerando que inexiste qualquer sinalização de que houve tentativa de notificação de desocupação ao réu, condição essencial para configuração do ato ilícito, especialmente quando a tese defendida é de que o bem teria sido cedido por temporada a título gratuito.

Ressalta-se a suposta venda do imóvel precisa ser melhor investigada, haja vista que a mídia anexada pela agravante no processo originário é insuficiente para confirmar esse argumento, posto que a pessoa que fala sobre essa alienação sequer está identificada e tal depoimento precisa ser coletado sob o contraditório, o que não ocorreu.

Assim, não tendo sido evidenciado nem o comodato (que poderia dar azo à posse indireta) nem a posse direta sobre a área, bem como inexiste qualquer indício sobre eventual notificação de desocupação, a decisão não carece de modificação.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023